Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. O impetrante, aprovado em vestibular, obteve, em liminar, posteriormente confirmada por sentença, provimento favorável para ser submetido à avaliação de aprendizagem e receber o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula na Universidade. Aplicação da teoria do fato consumado. Aplicação em respeito aos princípios da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica, tendo em vista que a reversibilidade da demanda somente causaria prejuízos desnecessários aos direitos sociais alcançados pelo impetrante, que já estava prestes a concluir o ensino médio e a completar 18 anos de idade.